Tribunal: TJES
Processo: 0020827-98.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020827-98.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FREDERICO DE LIMA E SILVA LEONE

APELADO: GEMINIANO CURTINHAS GOMES

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2.
Aponta o embargante que o acórdão teria sido omisso.
Todavia, não se vislumbra o alegado vício, tendo o colegiado adotado fundamentação suficiente acerca da ausência de prova do exercício fático da posse.

3. O
julgado analisou todo o conjunto probatório e concluiu – de forma fundamentada - pela ausência de preenchimento dos requisitos necessários à pretendida reintegração de posse, situação que não configura negativa de prestação jurisdicional.

4.
Recurso conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020827-98.2018.8.08.0035

EMBARGANTE: FREDERICO DE LIMA E SILVA LEONE

EMBARGADO: GERMINIANO CURTINHAS GOMES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
FREDERICO DE LIMA E SILVA LEONE
em face do acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível (id 6376130) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação.

Em suas razões ID 6643179 sustenta que o
decisum
questionado foi omisso porque deixou de observar que a escritura pública de compra e venda acostada à fl. 134 atesta a transmissão da posse e, por tal razão, comprovou os requisitos do esbulho possessório.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Ocorre que este órgão fracionário foi expresso:

"No ponto, incumbia ao apelante, de modo induvidoso, provar os fatos constitutivos de seu direito, dentre os quais a posse anterior sobre o imóvel objeto da lide. É que, em ação possessória, há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao senhorio de fato, conforme prevê o art. 1.196 do CC/2002, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no § 2º, do art. 1.210, do referido diploma legal.

Por outras palavras, o título dominial não necessariamente indica o exercício da posse anterior. De mais a mais, conforme já manifestou este eg. TJES, “em regra, é inviável a discussão a respeito da titularidade do domínio nas ações possessórias, sob pena de se confundir os institutos da posse e da propriedade”. (TJES, Classe: Apelação, 035100785795, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/12/2017).

Compulsando os autos, não vislumbrei qualquer elemento de prova no sentido de que o apelante exercesse poderes fáticos sobre o imóvel. Ou seja, no que diz respeito a melhor posse, se é que ela existe, olvidou-se o apelante de provar a sua.

No particular, o apelado anexou, às fls. 127/130, o contrato particular de compra e venda por ele celebrado com Decio Brasil Melo, datado de 16/07/2015, por meio do qual este último lhe vendeu o imóvel em questão, transmitindo-lhe a posse direta e se comprometendo a lavrar a competente escritura pública após a quitação integral do valor da avença (pagamento de forma parcelada).

Destarte, não poderia o supracitado vendedor do imóvel, Decio Brasil Melo, já quando da lavratura da escritura, em 01/08/2017, conforme fls. 134/136, ter transferido o imóvel - com transmissão ficta da posse direta - para o nome do apelante, olvidando-se do contrato anterior. Ao que se observa dos autos, desde 16/07/2015 Decio Brasil Melo não mais detinha a posse, a fim de transmitir ao apelante, sendo válido consignar que este também reconhece, em sede de réplica, que em nenhum momento obteve a posse direta do imóvel.

Ademais, o contrato de comodato é datado de 09/08/2017, ou seja, de apenas 09 (nove) dias depois de lavrada a escritura, sendo que o apelado fez juntar aos autos documentos (contas de telefone celular com vencimento em 09/11/2016 e de energia com vencimentos em 18/04/2017 e 17/05/2017 – fls. 126 e 139/140) indicando a posse anterior.

Destarte, o apelante não cuidou de demonstrar o exercício de posse anterior. Aliás, a alegada aquisição do bem imóvel pelo apelante e o posterior comodato são alvo de intensa controvérsia, porquanto o apelado defende a prática de agiotagem, aspecto de acentuada importância, porque, consoante a orientação jurisprudencial, afigura-se sem valor o contrato que, em realidade, visa servir como instrumento para o credor ficar com o bem dado em garantia em relação a obrigações de contrato de mútuo usuário."

Desse modo, não vislumbro o alegado vício, tendo o colegiado adotado fundamentação coerente e suficiente ao deslinde do feito.

Sob tal enfoque, saliento que o C. STJ possui firme entendimento no sentido de que o Julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando fundamentar sua decisão naqueles necessários a solução do litígio, senão vejamos:

(...).

3.
Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente sobre aqueles que julgar necessários para a resolução da lide
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.184.292/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023.)

Nestes termos, embora o embargante tenha se esforçado para sustentar a existência de omissão no julgado, é nítida a sua pretensão de rediscutir as conclusões adotadas por esta Egrégia Câmara naquela oportunidade, ao tentar a reapreciação da prova produzida acerca do exercício fático da posse.

Importa relevar o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, o que torna incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a alegação de omissão.

A própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que
“os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão
.”(EDcl no REsp n. 1.831.057/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 19/9/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos embargos de declaração.